Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736419-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WALMIR NAVES COCO, ANTONIO BARRETO DE SANTANA, MARIA MAURIZETE TEIXEIRA COCO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco, ora embargantes, com efeito suspensivo. Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco afirmam que a decisão embargada padece de obscuridade, contradição e omissão. Sustentam que a obscuridade consiste na concessão de efeito suspensivo que não foi por eles requerido. Alegam que há contradição porque a decisão agravada não versa sobre competência, mas sobre impugnação ao cumprimento de sentença. Argumentam que a decisão foi omissa quanto ao fato de que a questão da competência para tramitar o cumprimento provisório de sentença originário já foi decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730506-48.2020.8.07.0000 interposto pelo Banco do Brasil S.A., ora embargado, e se trata de matéria preclusa. Pedem o provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios indicados. Preparo dispensado. Banco do Brasil S.A. apresentou resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A obscuridade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, o que vem a dificultar a sua compreensão ou interpretação. Trata-se de questão que não foi devidamente elucidada, ou seja, que não esclareceu os motivos que conduziram ao convencimento do julgador, o que não se vislumbra no presente caso. A decisão embargada não apresenta a obscuridade apontada pelos embargantes Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco. Embora não haja requerimento de concessão de efeito suspensivo por parte dos recorrentes, a fundamentação é suficientemente clara para demonstrar a necessidade de se impor ao recurso o referido efeito, diante da existência, cumulativa, dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada por Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao resultado da decisão. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A análise da decisão embargada, contudo, não revela omissão que possa ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A discussão sobre competência, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0730506-48.2020.8.07.0000, restringiu-se a definir se a competência para o julgamento do cumprimento provisório de sentença originário era da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Restou definida, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0730506-48.2020.8.07.0000, a competência da Justiça Estadual. Essa questão não é discutida, tampouco modificada pela decisão embargada, que apenas consignou que a competência para o julgamento dos autos originários é da Justiça Estadual do local em que o negócio jurídico foi celebrado. A insatisfação dos embargantes Antonio Barreto de Santana, Walmir Naves Coco e Maria Marizete Teixeira Coco quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Resta claro que os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator